Tribunal: TJMT
Processo: 1025855-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025855-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025855-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – PEDIDO INFUNDADO – DEVIDA OBSERVÂNCIA À COMPLEXIDADE DO TRABALHO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o arbitramento dos honorários periciais deve ser considerada a dificuldade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo necessário e as despesas havidas.

Se o valor fixado na sentença para a empresa responsável pela elaboração do laudo pericial mostra-se compatível com a sua complexidade, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025855-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1025855-83.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou os honorários periciais de R$ 15.000,00.

Os agravantes alegam que essa quantia extrapola o limite considerado razoável, até porque, segundo argumentam, em processos conexos em que se discute o mesmo imóvel essa remuneração é em valor módico.

Aduzem que o local onde será realizada a perícia é de fácil acesso e exorbitante a carga horária estabelecida.

Pedem a redução do montante em questão ou nomeação de outro perito, e que a Execução ocorra da forma menos gravosa ao devedor.

Afirmam que, se mantida a importância arbitrada, não terão condições de pagar, o que resultará na expropriação do imóvel por preço irrisório e equivocado.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 70181970).

Contraminuta no Id n. 71652975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025855-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os
agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, os homologou em R$15.000,00 e determinou o depósito em 5 dias, sob pena de preclusão, proferida nestes termos:

(...)

No vertente caso, o valor apresentado pelo perito para a realização da perícia justifica-se em razão da complexidade do estudo a ser feito, como indicado no Ref: 07 e no Ref: 27. Afinal, além da avaliação do imóvel, deverá ser indicado pelo perito se o imóvel comporta divisão ou não, com a apresentação de memorial descritivo, como determinado às fls. 347/348.

Veja-se que a parte executada se insurge genericamente quanto ao valor apresentado, deixando de refutar qualquer dos procedimentos indicados pelo perito como sendo necessários para a realização da avaliação, bem como para esclarecer se o imóvel comporta divisão, com a apresentação de memorial descritivo.

Ademais, não obstante ter indicado que o Instituto Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícia regulamentou os honorários periciais em R$ 2.800,00 para casos desse jaez, a verdade é que o artigo 7º, alínea “c”, do Regulamento de Honorários expressamente dispõe que o importe em questão será “a remuneração mínima do profissional”, passando ao largo qualquer indicação acerca do teto remuneratório. Logo, não se pode utilizar o valor em foco para a fixação do valor máximo da avaliação, como pretende a parte executada.

Depois, o valor pretendido não representa nem mesmo 0,1% do que vale o imóvel na ótica da própria da parte executada (fl. 320-verso).

Desse modo, sopesando os critérios já acenados, verifico que a verba honorária pleiteada atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão.

De outro norte, as condições financeiras da parte demandada, a princípio, não evidenciam a impossibilidade de arcar com os honorários no importe apresentado.

(Id 69214987)

Trata-se de perícia destinada à apuração do justo valor de mercado de parte do imóvel rural denominado Fazenda 2G, localizada em Tangará da Serra/MT, objeto da matrícula n. 34.855 do Cartório de Registro daquele Município, com o total de 976,5848ha.

Os honorários periciais devem ser arbitrados em importância justa, com observância à qualificação do profissional, à dificuldade da tarefa a ser desempenhada, ao tempo necessário e às despesas intrínsecas.

A empresa responsável pela perícia justificou que terá que
“evidenciar e cadastrar as feições caracterizadoras das terras, ocupação dos solos, e também das benfeitorias existentes”,
e que
“devem ser realizados, os cálculos avaliatórios seguindo os ditames da Norma NBR 146543-3 e, por fim, elaborar o Laudo de Engenharia Avaliatória, devidamente embasado para o fim a que se destina”
.

Pontuou também
“não haver identificação quanto ao posicionamento geográfico para o segmento a ser avaliado, dessa maneira, caberá ao Perito analisar os limites do imóvel integral a apontar linhas divisórias que permitam desmembramento equilibrado tanto para a área a ser avaliada, quanto para o imóvel remanescente, com a consequente elaboração de Memoriais Descritivos”
.

Esclareceu que o valor atende às 44 horas técnicas essenciais para o trabalho, aos custos administrativos e ao aluguel de equipamentos imprescindíveis para o procedimento (Id n. 75936950).

Conclui-se, dessa forma, pela complexidade do laudo, tanto é que assinalou a necessidade de 60 dias para sua elaboração, e o perito destacou a dificuldade nos trabalhos, pois é
“devidamente assistido por profissionais devidamente habilitados para o objeto da Perícia designada”
.

Depois, em resposta à contestação dos agravantes, explicou que,
“além da avaliação direta, deverá ser realizada a análise de desmembramento do imóvel, com suas repercussões para as áreas desmembrada e remanescente, com a elaboração, ainda, de Memoriais Descritivos que possibilitem eventual registro dominial”
. Disse também que o valor da hora técnica que cobrou (média de R$350,00) é inferior ao que consta no IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias - R$410,00), mesmo tendo mais de 25 anos de experiência nessa área, tudo para
“melhor adequar os honorários finais à hodierna condição econômica nacional”
. (Id n. 75936951).

Conforme se infere na decisão de Id n. 75936964, pág. 51, a empresa foi nomeada
“principalmente para propor o desmembramento da área (...), oportunidade em que, tendo em conta o valor da dívida (fl. 775.175,91), deverá sugerir o desmembramento do imóvel penhorado, com a apresentação do memorial descritivo, separando parte suficiente para suprir a dívida, observando, no entanto, a fração de desmembramento possível na região”
.

Ademais, os próprios agravantes informam a existência de processo de Execução conexo em que referida verba foi definida em R$12.480,00, o que não destoa significativamente do montante em discussão.

Por conseguinte, está suficientemente motivado o valor cobrado, sobretudo se considerado o tamanho do imóvel e ser indispensável verificar a possibilidade de desmembramento, acompanhado dos respectivos Memoriais Descritivos. Dessa maneira, a hipótese não é de simples execução, e ainda há outras atividades a serem desempenhadas.

No documento de Id n. 75936954, confeccionado por um corretor de imóveis a respeito da referida Fazenda, constam inúmeras benfeitorias lá existentes, cuja análise reclama bastante atenção.

Confira-se:

“a) Rede de energia elétrica, no padrão ‘Eletrificação Rural’, com transformadores de tensão. Diversas linhas de cochos de concreto armado, destinados ao trato de animais com ração para otimizar a engorda.

b) Barracão de uso diversos, fábrica de ração, curral, 8 casas para empregados servidas de fossas sépticas e poços artesiano.

c) Dezesseis (16) represas para armazenamento de água destinada ao abastecimento do setor pecuário. Pastagem de excelente qualidade, pouquíssimo encapoeirada, ocorrendo particularidade apenas nas áreas de malhadouros e naquelas destinadas à preservação permanente.

d) 25 km de cercas de madeira peroba, distanciada de 04 em 04 metros com 04 fios de arame liso.

e) linhas de concreto armado destinadas ao trato de animais com ração para otimizar a engorda.”

Por todas essas razões, os honorários periciais de R$15.000,00 são proporcionais ao caso concreto.

Sobre a matéria:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO.
Não há falar em redução dos
honorários

periciais
, pois além da mera insurgência genérica, a quantia fixada está em consonância com o trabalho a ser desenvolvido,
porquanto se trata de área com inúmeras benfeitorias
. Jurisprudência da Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Agravo

de
Instrumento
, Nº 70084681782, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 17-12-2020).
(Sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021